Tribunal: TJSP
Processo: 1007580-38.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL.

MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA QUE CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL PORQUE ADMITIU O ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM PRÉVIA SOLICITAÇÃO DA CONSUMIDORA.

APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 39, III, DO CDC, DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA No 532 DO C. STJ E DE PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA.

REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL PARA R$ 3.000,00,

Ementa:
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL.

MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA QUE CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL PORQUE ADMITIU O ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM PRÉVIA SOLICITAÇÃO DA CONSUMIDORA.

APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 39, III, DO CDC, DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA No 532 DO C. STJ E DE PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA.

REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL PARA R$ 3.000,00, QUANTIA QUE SE AFIGURA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO OS EFEITOS COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO.

DESCABIMENTO DO PEDIDO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS PELA SENTENÇA NO VALOR DE R$ 1.000,00, PORQUE O PATRONO DA AUTORA DEVE SER REMUNERADO DE FORMA CONDIGNA, OBSERVANDO-SE O DISPOSTO NO ART. 85, §§ 2o E 8o, I E IV, DO CPC.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.